Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715102-96.2021.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA EMBARGADO: CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por S. P. E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA. contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 48468841). Intime-se a embargada para contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator